Tribunal: TJPA
Processo: 0054148-47.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054148-47.2012.8.14.0301

APELANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: ORLANDO CARDOSO DOS SANTOS, BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO, DENISE DA COSTA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
Direito civil e do consumidor. Agravo interno na apelação cível. Ação de indenização por atraso na entrega de imóvel. Lucros cessantes e dano moral. Pedido de readequação da condenação. Rejeição. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto por
Gundel Incorporadora Ltda.
contra decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência em ação de indenização por danos materiais e morais em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária no Condomínio Torres Ekoara.

2.

A parte autora pleiteou lucros cessantes, indenização por danos morais, substituição do índice de correção monetária, além da nulidade de cláusulas contratuais e reembolso de valores pagos indevidamente.

3.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos para condenar as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes, danos morais e substituição do INCC pelo IPCA.

4.

A decisão monocrática rejeitou embargos de declaração e negou provimento à apelação da agravante, mantendo a condenação.

II. Questão em discussão

1.

A questão consiste em saber se: (i) o atraso na entrega do imóvel, mesmo diante de alegações de caso fortuito, justifica a condenação por lucros cessantes e danos morais; (ii) há enriquecimento sem causa pela parte autora; (iii) deve ser revista a distribuição dos ônus sucumbenciais e a substituição do índice INCC pelo IPCA.

III. Razões de decidir

1.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel acarreta presunção de lucros cessantes.

2.

O dano moral é configurado diante da frustração legítima de expectativa quanto à entrega do imóvel para moradia, superando o mero aborrecimento.

3.

A substituição do INCC pelo IPCA foi corretamente determinada para evitar prejuízos ao consumidor após o prazo contratual, em consonância com precedentes do STJ.

4.

A alegação de caso fortuito (embargo de obra vizinha) não elide o dever de indenizar, por se tratar de fortuito interno.

5.

Não há enriquecimento sem causa, pois a indenização visa reparar prejuízos presumidos pela privação do uso do bem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O atraso na entrega de imóvel, mesmo diante de alegações de embargo judicial em obra vizinha, configura fortuito interno e enseja indenização por lucros cessantes.

2. O dano moral decorrente do atraso na entrega de imóvel é presumido quando extrapolado o prazo contratual, inclusive o de tolerância, causando frustração legítima ao comprador.

3. A substituição do INCC pelo IPCA é admitida para proteger o consumidor após o inadimplemento contratual.
4. O pagamento de lucros cessantes fixado em 0,5% do valor do imóvel até a entrega das chaves observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts.
85, §2º, 86, 1.003, §5º, 1.021;

CC/2002, art. 186, art. 405;

CF/1988, art. 93, IX;

Súmulas STJ nºs 43 e 362.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1733971/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 08.06.2021;

STJ, AgInt no REsp 1779271/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 01.06.2021;

TJPA, ApCiv 0057505-35.2012.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 23.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0054148-47.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADOS: ORLANDO CARDOSO DOS SANTOS, BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO E DENISE DA COSTA SANTOS

INTERESSADAS: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA. E LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL proposta por GUNDEL INCOPRORADORA LTDA. em face das monocráticas lavradas no Id. 18331637

e 20188134 que

DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso das Rés, EXCLUSIVAMENTE, para
condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor das Rés, no valor de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico pleiteado ( itens “e.3” e “e.4”, da inicial), com base no art. 85, §2º e 86, do CPC
, nos termos da fundamentação.

Relataram os autores ter, em 29.06.2008, firmado dois contratos de compromisso de compra e venda com a primeira requerida, por intermédio da segunda ré, referente a: um imóvel, unidade 3003, localizado na Trav. Enéas Pinheiro, n. 1700, bairro do Marco, Condomínio Torres Ekoara, pelo valor de R$ 414.720,00; e duas garagens, de ns. 529 e 530, localizadas no 1º. Subsolo, no aludido Condomínio, pelo valor de R$ 40.000,00, valores que foram devidamente quitados.

Informaram que a entrega do empreendimento, que estava prevista para ocorrer em 36 meses, contados do registro da incorporação imobiliária, findou em junho de 2011, e ainda que o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do imóvel seria ilegal.

Asseveraram ter procurado o Ministério Público para pedir providências, e que a construtora Leal Moreira teria informado, na época, que a obra estava totalmente legalizada, que não havia qualquer óbice, embargo ou restrição à construção do referido empreendimento.

Ressaltaram, ainda, que em outro documento, referida ré teria informado que a entrega estaria prevista para 31 de dezembro de 2012, justificando o atraso na obra em razão de uma medida judicial adotada pela 2ª. Vara Federal, que teria paralisado as obras do edifício Rio Elba, da construtora Marko Engenharia, e que ficaria às proximidades do empreendimento das requeridas.

Por todos os argumentos citados, aduz ter sofrido diversos prejuízos de ordem material e moral.

Ao fim, pediu a concessão de tutela antecipada para fins de:
a) pagar aluguel mensal no valor de R$ 4.147,00, equivalente a 1% do valor do imóvel até sua efetiva entrega
; b)
pagar os aluguéis referentes aos Meses de Julho de 2011 a setembro de 2012 o valor equivalente a R$ 58.058,00
; e c)
declarar a nulidade das cláusulas 9.1 e 9.1.1, do contrato de promessa de compra e venda
; no mérito, ratificou os pedidos de tutela, postulando ainda o
reembolso dos valores pagos a maior a partir de julho de 2011 até a quitação do imóvel, referente à atualização mensal pelo INCC do saldo devedor
, além da
condenação das requeridas em indenização por danos morais
e nos ônus sucumbenciais.

Juntou aos autos procuração e documentos (Id. Num. 5064644 - Pág. 19/ Num. 5064648 - Pág. 3).

O Juízo a quo reservou a analise da liminar após a contestação e determinou a citação dos réus (Num. 5064649 - Pág. 1).

A CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA ofereceu defesa no Id. Num. 5064654 - Pág. 1/14, arguindo, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a relação jurídica se daria entre o autor e a requerida Gundel Incorporadora Ltda, postulando, assim, pela extinção do processo; no mérito, apresentou as seguintes alegações defensivas:

1. Ser lícito o prazo de tolerância de 180 dias, previsto nas cláusulas 9.1 e 91.1., asseverando que a obra teria previsão de entrega em junho de 2011, e que referidas cláusulas estenderam o prazo de entrega do imóvel para o mês de dezembro de 2011;

2. Esclareceu, ainda, que o atraso na entrega da obra se deu por diversos fatores, como fornecimentos de mercadorias, greve de trabalhadores, por fenômenos da natureza ou mesmo por decisões judiciais, o que teria ocorrido no caso dos autos, onde por força de ação ajuizada pela AGU, teria sido deferida liminar pelo Juízo Federal, onde as requeridas não seriam partes, determinando o embargo de uma obra vizinha de outra construtora, e de todas as existentes no perímetro, configurando caso fortuito;

3. Que seria incabível o pedido de congelamento do saldo devedor, por ser perfeitamente possível sua atualização monetária até a efetiva entrega da obras, e que teria apenas o condão de corrigir os valores referentes aos custos da obra, sem transferência de ônus ao consumidor;

4. Serem improcedentes os pedidos de lucros cessantes, seja em razão citada decisão judicial que determinou a paralisação das obras da região, seja em razão da ausência de prova do efetivo dano, impugnando ainda o valor lançado a título de aluguel mensal;

5. A inexistência de qualquer dano de cunho moral, diante da ausência de prova de conduta ilícita da contestante, lesiva ao cliente, ônus que competiria ao autor; por eventualidade, em caso de condenação, pediu que fossem aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em sua fixação; e,

6. Pediu, ao fim, a improcedência dos pedidos.

A requerida GUNDEL INCORPORADORA LTDA apresentou contestação no ID. Num. 5064655 - Pág. 1/27, afirmando:

I. Terem as obras do edifício em comento iniciado no ano de 2008, e que no final do mês de março e início de abril de 2009, a Advocacia Geral da União ingressou com medida judicial na 2ª. Vara Federal de Belém, com fins de embargar as obras do Ed. Rio Elba, construído e incorporado pela empresa Marko Engenharia, na mesma rua e perímetro do Edifício Torres Ekoara, tendo sido deferido o Embargo das obras do aludido empreendimento, bem como das demais obras no entorno, causando atraso de 14 meses, o que eximiria a responsabilidade da requerida;

II. Ser regular a cláusula de tolerância constante da cláusula 9.1 e 91.1., diante das diversas variáveis que surgem durante o empreendimento, o que estaria sendo reconhecido pela jurisprudência pátria, ressaltando que como o registro da incorporação seu deu em junho de 2008, a previsão de entrega (36 meses) se daria em junho de 2011, admitido o prazo de tolerância de 180 dias, postergando-se tal prazo para dezembro de 2011;

III. Assevera, quanto ao pedido de lucros cessantes, que tal pleito seria improcedente, pelos seguintes motivos: a) ter o atraso se dado por fato alheio à vontade da contestante; b) não terem os autores provado o efetivo prejuízo, e nem o valor do aluguel praticado; e c) por não alcançar o preço de mercado o valor postulado na inicial;

IV. Ser incabível a imposição de obrigação de fazer para fins de congelamento do saldo devedor, e que a correção monetária deste pelo INCC seria necessária por se tratar de simples atualização da moeda;

V. Inexistir dano moral indenizável diante da ausência de prova do autor neste sentido, e que não seria qualquer acontecimento passível de gerar dano moral;

VI. Concluiu, ao fim, pela improcedência dos pedidos.

Juntou aos autos Procuração e documentos (Id. Num. 5064655 - Pág. 28/Num. 5064656 - Pág. 14).

Em réplica, os autores onde refutam as teses defensivas e ratificam a inicial (Id. Num. 5064657 - Pág. 1/ Num. 5064658 - Pág. 5).

Designada audiência preliminar (Num. 5064661 - Pág. 1).

Realizada a audiência, foi apresentada proposta de acordo pela segunda requerida.

No Id. Num. 5064664 - Pág. 1,
a Construtora Leal Moreira Ltda informou não ter interesse em conciliar, indicou os pontos incontroversos e requereu o julgamento antecipado da lide
.

A parte autora pleiteou o julgamento antecipado (Num. 5064665 - Pág. 1).

Comunicado o falecimento de Maria Bernadete da Costa Santos, com a habilitação de suas sucessoras (ID. Num. 5064666 - Pág. 1/8).

Intimados os requeridos para se manifestar, não houve oposição quanto ao pedido de habilitação dos sucessores.

Determinada que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir (ID. Num. 5064670 - Pág. 1).

A requerida GUNDEL INCORPORADORA LTDA requereu o julgamento antecipado da lide (Num. 5064671 - Pág. 1), assim como a parte autora (Num. 5064671 - Pág. 7).

A requerida CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA requereu a designação de audiência de instrução em julgamento, sendo indeferido no Id. Num. 5064672 - Pág. 1/2 determinando o julgamento antecipado do mérito.

Certificado a inexistência de impugnação à decisão que determinou o julgamento do mérito (ID. Num. 5064672 - Pág. 6).

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos formulados pelos autores para fins de:

a)

CONDENAR
as requeridas, de forma solidária, em indenização por lucros cessantes de 0,5% ao mês, sobre o preço do valor do imóvel atualizado, a contar de 01.01.2012 até a data de efetiva entrega do imóvel, com juros de mora de 12% ao ano, a partir da citação (art. 405, CC/02) e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada mês de aluguel, nos termos da Súmula n. 43, do STJ;

b)

CONDENAR
as requeridas, de forma solidária, em indenização por dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) -
acrescido de juros, de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ); e,

c)
determinar que seja aplicado, a partir de 01.01.2012, o IPCA como fator de correção do saldo devedor, até a data do efetivo pagamento da parcela faltante, salvo se o INCC for menor; tal substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se o prazo de tolerância previsto no item 9.1.1.

Tendo a parte autora sucumbido em parcela mínima do pedido, condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º., do CPC).

Ficam as partes requeridas de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Proceda a secretaria a alteração do pólo ativo para que faça constar também como autores
BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO
e
DENISE DA COSTA SANTOS
, como sucessores de MARIA BERNADETE DA COSTA SANTOS.

Com trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Belém-PA, 04 de Maio de 2020.

CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUES

Juiz de Direito da 11º Vara Cível e Empresarial de Belém

(ID. Num. 5064673)

Inconformada a
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
interpôs APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 5064677 - Pág. 1/25), arguindo a ocorrência de cerceamento do seu direito de defesa, por indeferimento do pedido de produção de provas e a consequente impossibilidade de julgamento antecipado da lide.

Suscita ainda, a sua ilegitimidade passiva, em razão do contrato ter sido firmado com a Gundel Incorporadora Ltda., que somado ao fato das empresas serem pessoas jurídicas distintas, atrairia a aplicação do disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Defende a manutenção da correção monetária pelo INCC.

Combate os lucros cessantes, dizendo que precisariam de comprovação do efetivo prejuízo.

Caso ultrapassada, pede a que os valores sejam restritos a 0,5% do valor pago pelo Autor e não sobre o valor do imóvel.

Sustenta a inexistência de dano moral, por não existir provas de repercussão à honra, imagem e moral dos Réus, afirmando também que o quantum arbitrado é exagerado e desproporcional, devendo ser reduzido.

Sobre a verba sucumbencial, defende que a sentença merece reforma, em razão do indeferimento dos requerimentos de declaração de ilegalidade da cláusula de tolerância, reembolso das parcelas pagas e lucros cessante no percentual de 1%.

Desta forma, pede o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no Id. Num. 5064679 - Pág. 1/6.

A GUNDEL INCORPORADORA LTDA interpôs APELAÇÃO CÍVEL no ID. Num. 5064680 - Pág. 1/ Num. 5064681 - Pág. 3, pleiteando a reforma da sentença, por incoerência de lucros cessante de dano morais e a necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas no Id. Num. 5064682 - Pág. 1/7.

Distribuídos os autos à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho que recebeu os recursos no duplo efeito (ID. Num. 5802673 – 05/08/2021).

Em 22 de novembro de 2023, a relatora se julgou suspeita e os autos foram redistribuídos a mim.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO TORRES EKOARA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA REJEITADA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. ATRASO DE OBRA QUE AUTORIZA A SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

GUNDEL INCORPORADORA LTDA. opôs
Embargos de Declaração
contra a decisão monocrática que manteve sentença condenatória por atraso na entrega de imóvel, alegando
omissões e ausência de fundamentação adequada
, com violação ao art. 93, IX da CF/88 e art. 489, §1º do CPC.

Sustenta que
seus argumentos e provas foram ignorados
, especialmente sobre a
existência de caso fortuito
(embargo judicial da obra), que afastaria sua responsabilidade, e a
incidência indevida de lucros cessantes
até a entrega das chaves, quando o correto seria até o “Habite-se”

Questiona ainda a
manutenção de danos morais sem comprovação de fato agravante
, conforme jurisprudência do STJ.

Requer efeitos infringentes e integração da decisão para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pela parte Embargada no
Id. Num. 18668316
.

Pede, sucintamente, a rejeição dos embargos, com a aplicação ao recorrente de multa por recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida as omissões apontadas, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

4. Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância
a quo
.

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

As requeridas
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA.
e
LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA.
apresentaram
contestação
à ação de
devolução de quantias pagas c/c perdas e danos
, movida por
CLEISON MOREIRA DE OLIVEIRA
.

Preliminarmente, alegam
ilegitimidade passiva
de duas rés (Leal Moreira e Filadélfia), pois não participaram do contrato.

No mérito, defendem a
validade da cláusula contratual de retenção de 50%
com base na
Lei do Distrato (Lei 13.786/2018)
e no
regime de patrimônio de afetação
, afirmando que o distrato decorreu de
inadimplemento do autor
.

Também
rejeitam o pedido de danos morais
, por ausência de comprovação de prejuízo extrapatrimonial.

Ao final, requerem a
improcedência total da ação
e a condenação do autor em custas e honorários (ID. 20277574 - Petição).

ORLANDO CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS
apresentaram
contrarrazões ao Agravo Interno
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
, alegando
preclusão consumativa
, pois o agravante anexou indevidamente uma contestação com fatos e partes estranhos ao processo.

Sustentam que o recurso é
protelatório, sem fundamento jurídico
e requerem seu
não conhecimento
, além da
aplicação de multa por litigância de má-fé
, nos termos do art. 79 do CPC (20642748 - Contrarrazões).

A
GUNDEL INCORPORADORA LTDA.
interpôs
agravo interno
contra decisão monocrática que manteve condenações por
lucros cessantes e danos morais
. alega que não houve comprovação de prejuízo para justificar lucros cessantes e que o
atraso na entrega do imóvel, por si só, não configura dano moral
, conforme jurisprudência do STJ e TJPA.

Sustenta ainda
enriquecimento sem causa
do comprador, defende a
validade das cláusulas contratuais
e requer
reforma da decisão pelo colegiado
, com
efeito suspensivo
, e
readequação dos valores indenizatórios
e índices de correção (20696973 - Petição (Agravo Interno)).

ORLANDO CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS
apresentaram contrarrazões ao agravo interno interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
, sustentando a
preclusão consumativa
, pois o agravante anexou peça inadequada (contestação com fatos estranhos aos autos). Alegam que o recurso é
protelatório, sem fundamentos jurídicos ou fáticos válidos
, e pedem seu
não conhecimento
, além da
condenação da parte agravante por litigância de má-fé
, com base no art. 79 do CPC (20706520 - Contrarrazões).

ORLANDO CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS
apresentaram contrarrazões ao agravo interno interposto por
GUNDEL INCORPORADORA LTDA.
, defendendo a manutenção da decisão agravada. Alegam que o recurso é meramente repetitivo, sem inovação ou impugnação efetiva. Sustentam a
presunção dos lucros cessantes
pelo atraso na entrega do imóvel e a
possibilidade de reparação por danos morais
, conforme jurisprudência do STJ. Rebatem ainda a alegação de impossibilidade de alteração do índice de correção, defendendo critérios equitativos. Pedem o
não conhecimento do agravo interno
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A insurgência identificada sob o Id. 20277574, subscrita por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA. e LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA., não se qualifica como recurso, mas sim como contestação, apresentada indevidamente no bojo de feito já julgado, com sentença confirmada em segundo grau e objeto de agravo interno manejado por parte distinta. Cuida-se de erro grosseiro, a ensejar a aplicação da preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal extemporânea, em afronta aos arts. 1.003, §5º, e 1.021 do CPC. Assim, impõe-se o não conhecimento da peça.

Quanto ao AGRAVO INTERNO interposto por GUNDEL INCORPORADORA LTDA., deve ser conhecido, por preenchidos os pressupostos de admissibilidade, mas desprovido.

LUCROS CESSANTES
.

Os apelantes pretendem afastar a condenação ao pagamento de 0,5% ao mês, sobre o preço do valor do imóvel atualizado (R$ 414.720,00), equivalente a quantia de R$ 2.073,60 (dois mil, setenta e três reais e sessenta centavos) a título de lucros cessantes arbitrados e embasa seu inconformismo na falta de comprovação dos danos nessa modalidade, por não ter demonstrado a perda financeira.

Sem razão, posto que a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta no sentido de que a ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.ATRASO NA ENTREGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATUAÇÃO COLIGADA DAS RÉS.RATEIO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. EFETIVA POSSE. NECESSIDADE.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e das cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.3.
Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador
.4. Somente a partir da efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, passa o adquirente a ter a obrigação de pagar as despesas condominiais, sendo responsabilidade da vendedora até a imissão na posse.5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1733971/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. TERMO FINAL. ENTREGA DO IMÓVEL AO ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CORRETORA.LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ARTS. 722 E 723 DO CÓDIGO CIVIL.INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27.9.2019).2. Em vista da natureza do serviço de corretagem, não há, em princípio, liame jurídico do corretor com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato, a ensejar sua responsabilização por descumprimento de obrigação da incorporadora no contrato de compra e venda de unidade imobiliária. Incidência dos arts. 722 e 723 do Código Civil.3. Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor adquirente.4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp 1779271/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 25/06/2021)

Da análise do contrato firmado entre as partes, vislumbra-se, pela cláusula 9.1 (Id. Num. 5064645 - Pág. 7) que o empreendimento tinha o prazo de 36 meses para entrega contados do registro da incorporação imobiliária, tendo encerrado em junho/2011, contudo, podendo ser prorrogado por 180 dias, entretanto, até a data da propositura da ação, 14 de novembro de 2012 (Num. 5064644 - Pág. 2), o imóvel ainda não havia sido entregue e inexiste nos autos comprovação de quando, efetivamente, o apartamento foi entregue à autora, ora apelada.

Assim, descumprido o prazo para a entrega do imóvel é cabível a indenização por lucros cessantes, havendo, nesse caso, presunção de prejuízo do promitente-comprador, razão pela qual, não merece reforma a sentença no tocante ao reconhecimento do dever de indenizar a esse título.

No que pertence ao
quantum
dos lucros cessantes, cabe anotar que o aceito pelos especialistas e pela jurisprudência Pátria, varia em média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor de compra do imóvel, conforme fatores como localização, tipo do imóvel e suas condições gerais.

No caso, o imóvel em questão foi adquirido no valor de compra e venda de R$ 414.720,00 (quatrocentos e catorze mil setecentos e vinte reais). Assim sendo, a condenação arbitrada pelo Magistrado de piso, referente a 0,5% do valor do bem desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DANO MORAL

No que diz respeito à ocorrência de dano moral, a doutrina e a jurisprudência têm entendido, quando se trata de inadimplemento contratual, por si só, torna-se incabível, a respectiva indenização; todavia, havendo, como no caso dos autos, um atraso excessivo na entrega do imóvel,
mister
a sua condenação, tendo em vista que se trata de uma lesão aos direitos e à personalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente, em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Desse modo, considerando o atraso da empresa ré na entrega do imóvel, tendo em vista que, de acordo com o contrato firmado, o empreendimento tinha o prazo de 36 meses para ser entregue, contados do registro da incorporação imobiliária, encerrado em junho/2011, com prorrogação de 180 dias e até a data da propositura da ação, 14 de novembro de 2012 (Num. 5064644 - Pág. 2), não havia sido entregue.

Nesse contexto, o desconforto e a frustração para apelada, que contratou o serviço, em busca de um lar em tempo hábil e conforme firmado no contrato, apresenta-se incontestável.

A propósito, veja-se referencial jurisprudencial do Tribunal da Cidadania e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“STJ - AGINT NO RESP 1792742 / SP 2019/0014657-0

Data do Julgamento:26/08/2019

Data da Publicação:30/08/2019

Órgão Julgador:T3 - TERCEIRA TURMA

Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144)

Inteiro teor• Acompanhamento do processoEmenta AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LONGO PRAZO. AQUISIÇÃO PARA FIM DE MORADIA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO.
TERMO 'AD QUEM'. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR.
RECURSO PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Controvérsia acerca das consequências do atraso de um ano e seis meses na entrega de um imóvel adquirido para fim de moradia sob o regime da incorporação imobiliária, tendo o consumidor quitado o preço, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido.
2. Ocorrência de dano moral em virtude do longo período de atraso (um ano e seis meses) na entrega de imóvel adquirido para fim de moradia do próprio adquirente. Julgados desta Corte Superior. Questão afetada ao Tema 996/STJ, sem determinação de sobrestamento de processos. 3. Presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedente específico e julgados desta Corte Superior.
4. Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior. 5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo adquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL.AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TESE QUANTO A VALORES APONTADOS PELO AUTOR NA INICIAL A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS NÃO CONHECIDA - SENTENÇA QUE CONDENOU A APELANTE EM VALOR INFERIOR - FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE MÉRITO ACOLHIDA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRAZO DE TRÊS ANOS - AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO. MÉRITO - CULPA DA VENDEDORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO CONFIGURADA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - DIREITO DE RETENÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS COMPROVADOS - CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INFRINGÊNCIA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO COMPRADOR - SITUAÇÃO QUE SAI DA ESFERA DA NORMALIDADE DOS EMPREENDIMENTOS - MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.”. (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1320745-7 - Foz do Iguaçu - Rel.: Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 01.09.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TEMPUS REGIT ACTUM. ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...)

3. As instâncias ordinárias chegaram à conclusão de que a ocorrência de dano moral, no caso, decorreu do não-cumprimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cujo atraso trouxe tensão, ansiedade, angústia e desequilíbrio no estado emocional, circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento. A valoração pretendida pela recorrente, em relação ao dano moral, é vedada pela Súmula 7/STJ. (...)

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”.

(AgRg no Ag 1161069/RJ. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. T4 -QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 16/02/2012. DJe 24/02/2012).

Em relação ao
quantum
arbitrado, entendo escorreita a sentença que os arbitrou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), coadunando, assim, ao posicionamento adotado pelos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E CIVIL. HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. ALUGUÉIS. DANOS EMERGENTES. MULTA CONTRATUAL. 1. Comprovado o atraso na entrega da obra, fixo a indenização de 0,5% por mês de atraso, sobre o valor do imóvel atualizado, a título de danos emergentes, a partir de março de 2016. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima da autora, que viu ameaçado seu direito a moradia, não se tratando de mero aborrecimento. Em consonância com os patamares observados por esta Turma, a indenização deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Não cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes.” (TRF-4 - AC: 50018534220174047104 RS 5001853-42.2017.4.04.7104, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA TURMA).

“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. Responsabilidade das rés bem reconhecida. Eventos invocados que são previsíveis e esperados no ramo da construção civil, tratando-se de fortuito interno. Aplicação da Súmula nº 161 do TJSP. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Situação que supera o simples aborrecimento contratual, caracterizando verdadeira frustração aos adquirentes pela quebra de expectativa após tempo de espera superior ao previsto, afetando planejamento de longo prazo, o que causa ansiedade, intranquilidade, sentimentos aptos a gerar abalo emocional. Precedentes desta 9ª Câmara de Direito Privado e STJ. Indenização fixada em R$ 10.000,00 a cada autor, adequada e proporcional à intensidade e repercussão do dano. Indenização mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP 10003760920138260100 SP 1000376-09.2013.8.26.0100, Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, Data de Julgamento: 27/02/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2018).

Do mesmo modo, colaciono julgado desta Corte:

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS NAS PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA EM RAZÃO DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL QUANTO a não INCIDÊNCIA DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. IMPERIOSA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda. Rejeitada porque referida Construtora é sócia da empresa Gundel Incorporadora Ltda. Além disso, consta no compromisso de compra e venda logotipo da Leal Moreira em todas as páginas do contrato, corroborando a tese de que atuavam em parceria.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva de PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações. Rejeitada em razão de que, pelos documentos apresentados nos autos, chegou-se à conclusão de que as empresas envolvidas na demanda pertencem ao mesmo grupo econômico.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

4. Danos morais configurados, pois o excessivo atraso na entrega do bem frustrou expectativas dos autores, especialmente porque se tratava de casal iniciando a família, tendo sido demonstrado indícios desse sentimento, vez que o nascimento da filha ocorreu antes da conclusão das obras.

5. O quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo que no caso em questão devem eles ser reduzidos para R$ 10.000,00 (dez mil reais) de acordo com a jurisprudência deste Tribunal.

6. Não há que se falar em reforma do capítulo da sentença que determinou a proibição de incidência de juros das parcelas a vencer a partir de 06/06/2011, visto que o compromisso de compra e venda firmado entre as partes previa que tais parcelas, incluindo a parcela final que seria obtida por meio de financiamento bancário, ocorreria sem incidência de juros, aplicando-se apenas correção monetária pelo INCC.

7. Não configurada sucumbência mínima dos autores a justificar a condenação das demandadas ao pagamento dos ônus sucumbenciais, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, levando-se em consideração que dos cinco pedidos formulados pelos requerentes, apenas dois foram julgados procedentes.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para modificar a sentença apenas no que se refere ao quantum indenizatório por danos morais, reduzindo-os para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para adequar a condenação dos honorários, reconhecendo a sucumbência recíproca, de forma que dos 10% (dez por cento) sobre a condenação fixados pelo juízo a quo, os autores deverão arcar com 60% (sessenta por cento) e as demandadas com 40% (quarenta por cento) dos honorários advocatícios. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0057505-35.2012.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/03/2021 )

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de GUNDEL INCORPORADORA LTDA e não conheço da peça interposta CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA. e LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA (Id. 20277574), nos termos da fundamentação.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025